Tribunal: TJMT
Processo: 1008074-44.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1008074-44.2017.8.11.0003
RECORRENTE: MILHONORTE – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA – EPP
RECORRIDO: ROGÉRIO BERWANGER
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 81832468) interposto por MILHONORTE – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA – EPP, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 70678965):
“AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA AÇÃO EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL – NÃO EVIDENCIADA – EXECUÇÃO LASTREADA EM TERMO ADITIVO QUE APONTA O VALOR DA DÍVIDA – ESTÁ ASSINADO POR AMBAS AS PARTES E POR DUAS TESTEMUNHAS – ATUALIZAÇÃO SIMPLES DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS SEM OUTROS ENCARGOS – TÍTULO VÁLIDO – SENTENÇA ESCORREITA – AGRAVO DESPROVIDO.
‘Termo Aditivo Contratual, documento particular, devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas, constitui título extrajudicial com eficácia executiva, nos termos do art. 585, II, do Código de Processo Civil’ (TJRS, Apelação Cível, No 70057728594, DÉCIMA OITAVA CÂMARA Cível, Relator: PEDRO CELSO DAL PRA, Julgado em: 27/02/2014)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1008074-44.2017.8.11.0003, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11/12/2020, p. 17/12/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 73454486), estes foram rejeitados no acórdão id 78565968.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido no agravo interno proposto por MILHONORTE – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA - EPP., contra a decisão que desproveu a Apelação Cível n.o 1008074-44.2017.8.11.0003, perpetrada em desfavor de ROGÉRIO BERWANGER.
A recorrente alega violação ao artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão foi omisso, porquanto não foi analisada a alegação de que para propor a execução de título extrajudicial, não basta o aditivo contratual, sendo necessária a exibição do contrato principal, somente com o qual é possível mensurar os excessos e abusos praticados contra si, possibilitando-lhe a apresentação de planilha evolutiva.
Assevera, ainda, que o “v. Acórdão em contradição, porquanto, em momento algum em sua tese de Embargos à Execução a Recorrente afirmou haver excesso decorrente das cláusulas do aditivo, o que realmente afirmou é que os excessos do contrato principal foram incorporados ao valor do aditivo, e sem a juntada do contrato principal deliberadamente omitido pelo Recorrido não era possível o pleno exercício do direito de defesa e a demonstração dos abusos”.
Recurso tempestivo (id 81857492) e preparado (id 81987464).
Contrarrazões no id 85252466.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a alegação de que para propor a execução de título extrajudicial, não basta o aditivo contratual, sendo necessária a exibição do contrato principal, somente com o qual é possível mensurar os excessos e abusos praticados contra si, possibilitando-lhe a apresentação de planilha evolutiva.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, ao decidir que “malgrado a agravante afirme que a execução é nula, pois carece de título essencial, restou consignado que o termo aditivo é válido, visto que assinado por ambas as partes, acompanhado por duas testemunhas e a atualização da dívida é de apenas 1% (um por cento) ao mês, sem cúmulo com outros encargos”. (id 68539098 - p. 2)
Assevera, ainda, que o acórdão teria sido contraditório, pois em momento algum em sua tese de Embargos à Execução a recorrente afirmou haver excesso decorrente das cláusulas do aditivo, mas sim que os excessos do contrato principal foram incorporados ao valor do aditivo.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte”. (AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020).
Dessa forma, constata-se que a fundamentação principal do aresto foi a de que o título executivo apesentado pela parte recorrida está prevista no artigo 803 do CPC, de modo que “no caso ora analisado, em que pese a alegação de iliquidez e inexigibilidade da dívida, vislumbra-se que o termo aditivo apresentado pelo próprio apelante demonstra que foi reconhecido o saldo devedor, bem como a forma do adimplemento dessa dívida, cuja formalidade atendeu às prescrições legais, visto que acompanhada da assinatura de ambas as partes e das duas testemunhas. Além disso, consta que os encargos da atualização foram fixados em 1% (um por cento) ao mês, conforme estabelece a Legislação Pátria, de modo que não há nulidade na execução, uma vez que demonstrada a exigibilidade do título extrajudicial”. (id 68539098 - p. 1)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.